Tribunal: TJDFT
Processo: 0722395-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDENVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória c/c pedido indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegou que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por supostos débitos relativos à linha telefônica de no (61) 98586-5494, cujo contrato afirma não ter celebrado.
2. Antes de a parte ré ser citada, a parte autora informou que a empresa ré cancelou o contrato impugnado, bem como as cobranças a ele atreladas, além de ter retirado seu nome dos órgãos restritivos ao crédito, razão pela aditou a inicial para que passe a constar apenas o pedido de condenação em danos morais. O pedido foi julgado improcedente.
3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que: “(...) conquanto não se negue a falha na prestação do serviço por parte da requerida, tem-se que a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/2015, de provar o prejuízo moral que suportou em razão da conduta praticada, sobretudo quando a análise dos autos não permite concluir que o nome da demandante foi pela ré negativado, mormente porque o único documento nos autos nestes sentido se trata de recorte (print) de tela supostamente proveniente da ANATEL, o que não se reveste das formalidades legais aptas a atestar a suposta negativação.”
5. Os documentos juntados pela autora não comprovam a negativação. Nas reclamações feitas, inclusive perante a ANATEL, a autora aduz que teve seu nome negativado, mas não comprova tal fato. A autora também narrou que foi informada pelo banco que seu nome estaria inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, contudo também não trouxe aos autos qualquer negativa de instituição financeira para operações de crédito que almejava realizar.
6. Não há nos autos outros fatos e provas que pudessem ensejar a caracterização de danos morais, isto é, ofensa à dignidade da consumidora, mas tão somente mero aborrecimento. Portanto, correta a sentença que declarou que no caso concreto não houve danos morais indenizáveis.
7. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. A autora requereu o benefício da gratuidade de justiça, cujo pedido foi impugnado pela ré. Há presunção da hipossuficiência econômica, quando deduzida por pessoa natural, bastando para o deferimento do benefício a mera declaração de hipossuficiência. É ônus daquele que impugna o requerimento comprovar que a parte teria condições de arcar com os custos do processo. No caso concreto, a ré não apresentou qualquer indício de que a autora não teria direito ao benefício. Consta dos autos a carteira de trabalho da autora e comprovante de ser ela beneficiária do Programa Bolsa Família do Governo Federal, comprovando que ela não tem condições de arcar com as custas e os honorários judiciais. Por tais fundamentos, defere-se o pedido de gratuidade de justiça.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do advogado da ré, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade das verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.